Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DIVERSOS LAUDOS E ESTUDOS TÉCNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator, consoante jurisprudência desta Oitava Turma Cível: Acórdão 1855071, 07186273020238070003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024; e Acórdão 1891798, 07272915620238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024.
2. Os art. 370 e 371 do Código de Processo Civil consagraram o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para conduzir o processo de forma racional, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Durante todo o curso processual foram realizados estudos e pareceres técnicos acerca da evolução das crianças no abrigo e sua situação fática em relação ao acolhimento institucional, sendo desnecessária a realização de novo estudo psicossocial, sob pena de manutenção das crianças em situação indefinida, prejudicando sua própria reinserção em seio familiar, seja originário ou de família substituta.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
5. Além de complexa e multifatorial, a destituição do poder familiar é uma das formas mais graves de intervenção estatal nas famílias para a proteção dos direitos da criança. Há necessidade imperiosa de comprovação de violação a direitos elementares da criança, como a prática imoderada de atos de maus-tratos, os quais englobam a negligência, o abandono, o abuso, a violência e a falta de cuidados parentais básicos para desenvolvimento da criança e do adolescente.
6. Comprovada a violação de direitos fundamentais básicos dos infantes, a reiterada negligência dos genitores e a impossibilidade de reintegração familiar, a destituição do poder familiar é medida a qual se impõe.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.